Tribunal: TJSP
Processo: 1044774-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível - Mandado de segurança – Município de São Paulo – Recurso dos impetrantes provido - Ocorrência de omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais – Aplicação do princípio da causalidade - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem qualquer outra modificação no julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1044774-75.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ABEL TOSHIO FERNANDES OKIHIRO, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044774-75.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12253
2
Embargos de declaração no: 1044774-75.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Tsuyoshi Okihiro e outro
Embargado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 12253
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação cível
- Mandado de segurança Município de São Paulo
Recurso dos impetrantes provido - Ocorrência de
omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais
Aplicação do princípio da causalidade - Embargos
de declaração acolhidos para suprir a omissão
apontada, sem qualquer outra modificação no
julgado.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados por
TSUYOSHI OKIHIRO E OUTRO em face do acórdão de fls.247/258, que
deu provimento ao recurso de apelação cível por eles interposto nos autos do
mandado de segurança impetrado contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
ITBI

Município de São Paulo Cabimento do recolhimento do
imposto com base no valor venal do imóvel utilizado para o
cálculo do IPTU ou o da transação, o que for maior

Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044774-75.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12253
3
redação dada pela Lei no 14.256/2006 e Decretos Municipais
51.627/2010 e 55.196/2014 - Base de cálculo apurada
segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda
de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem
exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da
legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150,
inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código
Tributário Nacional
Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça - Sentença reformada Recurso provido.”
Alegam os embargantes que o acórdão é omisso porquanto
deixou de se manifestar acerca da condenação do impetrado ao pagamento
das custas processuais em razão do provimento do recurso. Requereram o
acolhimento dos embargos, para que a omissão apontada seja sanada.
Instado a se manifestar, o município de São Paulo não
ofereceu resposta.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das decisões
judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou infringente da
decisão, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode servir
de fundamento para a sua interposição.
No caso em tela, os embargos de declaração devem ser
acolhidos para suprir a omissão apontada.
Conforme se extrai dos autos, não obstante o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044774-75.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12253
4
recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença não foi
mencionada no corpo do acórdão.
A Municipalidade não deve se eximir de reembolsar as custas
processuais adiantadas pelos impetrantes em função do princípio da
causalidade, segundo o qual, os ônus da sucumbência recaem sobre a parte
que deu causa à demanda.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
AFRONTA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
EXISTÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS.
REEMBOLSO. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO
ANALÓGICA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA NÃO
CONSTATADA. (...) 4. Caso em que a tese firmada em
recurso representativo da controvérsia - "a Fazenda
Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte
vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que
se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil"
(REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 26/04/2010) - tem aplicação analógica ao caso em
que o ente público, embora não vencido na demanda, deu
causa à impetração e posterior extinção por perda de objeto
de mandado de segurança e, por isso, deve suportar o
encargo de reembolsar as custas adiantadas pela parte
impetrante. 5. Ainda que se afastasse aquele precedente,
subsiste a manutenção do referido ônus por força do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044774-75.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12253
5
da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes, preceito também aplicado à Fazenda Pública.
Precedentes (....) 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
AgRg no AREsp 793589/SP - AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2015/0249369-1 Relator Ministro GURGEL DE
FARIA Julg. 27/10/2016 - DJe 02/12/2016)
Sobre o tema, esta Corte decidiu:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Taxa de coleta e remoção
de lixo - Apelo dos impetrantes provido -Município que arcará
com o ônus da sucumbência, reembolsando todas as custas
processuais adiantadas pelos apelantes, mas sem pagar
honorários advocatícios, à luz da Súmula no 512, do Egrégio
Supremo Tribunal Federal Execução do v. acórdão indeferida
- Aplicação da Súmula no 271 do Egrégio Supremo Tribunal
Federal - Descabimento - Em sede de mandado de
segurança, os efeitos patrimoniais da demanda são
suportados pelo ente público - Reembolso devido Agravo
provido”
(TJSP - Agravo de Instrumento 2164383-73.2014.8.26.0000 -
Relator Desembargador Silva Russo - 15a Câmara de Direito
Público - São Caetano do Sul Julg. 12/02/2015)
“MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU Exercícios de 1991 e
1992 - Município de São Paulo - Certidão positiva do débito
com efeitos da negativa - Execução fiscal garantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044774-75.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 12253
6
Negatória de expedição ensejadora da impetração de
mandado de segurança - Obtenção por força de liminar -
Perda superveniente do interesse recursal inexistente -
Segurança concedida - Confirmada a liminar, enquanto
perdurar a situação que lhe deu ensejo - Sucumbência
invertida em acatamento ao princípio da causalidade e à
derrota objetiva - Apelo da contribuinte provido”. (TJSP -
Apelação
0012987-26.2011.8.26.0053

Relator
Desembargador Silva Russo - Órgão Julgador 15a Câmara de
Direito Público Comarca São Paulo Julg. 09/04/2015)
Sendo assim, os presentes embargos devem ser providos para
determinar a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.
Pelo exposto, acolhem-se os embargos de declaração para
suprir a omissão apontada, nos termos do acórdão.
Raul De Felice

Relator